Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, Distrito Federal, alegando omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em valor irrisório (10% de R$ 2.521,05), sem observância do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, pleiteando sua majoração para R$ 6.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável, e se é possível sua majoração em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fixa os honorários advocatícios de acordo com o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, observando a inversão da sucumbência em favor do réu/apelante.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois não houve pedido do apelante nesse sentido.
5. O embargante não apresentou impugnação quanto aos honorários advocatícios em sede de apelação, sendo vedado o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração.
6. Não há elementos que indiquem má-fé na interposição dos embargos, tratando-se de exercício legítimo do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, e 1.022.